Tribunal: CARF
Processo: 12893.720198/2013-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12893.720198/2013-46
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.284 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SUCOCITRICO CUTRALE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar este
processo no CARF para que sejam juntadas as decisões definitivas dos processos no
13851.720020/2010-10 e 13851.720021/2010-56, quando o presente processo deverá retornar
para a continuidade do julgamento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3302-002.282, de 25 de outubro de
2022, prolatada no julgamento do processo 13851.721351/2012-21, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)), Jose
Renato Pereira de Deus, Fabio Martins de Oliveira, Denise Madalena Green, Mariel Orsi
Gameiro, Larissa Nunes Girard (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Gilson
Macedo Rosenburg Filho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Larissa Nunes Girard.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Auto de Infração relativo à multa regulamentar, lançada isoladamente,
consoante o disposto no art. 74, § 17 da Lei no 9.430, de 1996, com a redação do art. 62 da Lei no
12.249, de 11/09/2010.
A autuação ocorreu em virtude de compensações indevidas efetuadas em
declarações de compensações transmitidas pela contribuinte, conforme o Termo de Verificação
Fiscal (TVF) juntado aos autos.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12893.720198/2013-46
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.284 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12893.720198/2013-46

Irresignada, tendo sido cientificada, a impugnante apresentou tempestivamente as
suas razões de defesa, a seguir resumidas.
Inicialmente, aduz a inconstitucionalidade de art. 62, da Lei no 12.249, de 2010.
Alega que a exigência da multa atenta contra o princípio do non bis in idem,
concluindo que, de fato, houve uma dupla penalidade pelo mesmo apontamento, sendo cobrado e
penalizado nos dois processos.
Diz que é inaplicável a presente penalidade, visto que os requerimentos
direcionados ao fisco tem características assemelhadas às consultas, de natureza espontânea,
portanto, inaceitável a aplicação das multas elencadas.
Também alega que o presente processo encontra-se prejudicado em face de que os
processos 13851.720020/2010-10 e 13851.720021/2010-56 encontram-se em fase de discussão
administrativa, cujas decisões ainda podem ser revertidas.
Desse modo, requer que seja conhecida e devidamente processada a presente
manifestação de inconformidade, para que seja acolhida a reforma do auto de infração
impugnado, cancelando-se em sua totalidade.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente nos termos da
ementa que segue:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. APLICAÇÃO.
Aplica-se, nos termos da legislação, multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Cientificada da decisão piso, a Recorrente interpôs recurso voluntário
reproduzindo, em síntese, as alegações de defesa.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 12/04/2018 (fl.97)
e protocolou Recurso Voluntário em 10/05/2018 (fl.98) dentro do
prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33, do Decreto
70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.284 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12893.720198/2013-46

O Auto de Infração objetiva exigência de multa isolada
correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor do crédito
não compensado, nos termos do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de
27/12/1996, com a redação dada pelo art. 62 da Lei no 12.249/2010.
As declarações de compensação vinculadas ao pedido de
ressarcimento não homologadas e/ou homologadas parcialmente,
que ensejaram a aplicação da multa isolada aqui discutida, são
objeto dos processos administrativos nos 13851.720020/2010-10 e
13851.720021/2010-56, sendo que, atualmente, tais os processos
não foram definitivamente julgados.
Neste caso, entendo que os processos são decorrentes, nos termos
que dispõe o inciso II, do §1o, do artigo 6o, do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pelo
anexo II, da Portaria MF no 343/2015, abaixo transcrito:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados
observando-se a seguinte disciplina:
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de
crédito tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato
idêntico, incluindo aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos
passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão
de procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de
direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras
matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas
referentes a tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser
distribuídos ao conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou
o principal, salvo se para esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro
que entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do
Presidente da Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a
localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo
principal não estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter
o julgamento em diligência para a unidade preparadora, para determinar
a vinculação dos autos ao processo principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem
localizados em Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter
o julgamento em diligência para determinar a vinculação dos autos e o
sobrestamento do julgamento do processo na Câmara, de forma a
aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o, se não houver recurso a ser apreciado
pelo CARF relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá
devolver ao colegiado o processo convertido em diligência, juntamente
com as informações constantes do processo principal necessárias para a
continuidade do julgamento do processo sobrestado.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.284 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12893.720198/2013-46

Neste contexto, entendo que a decisão proferida nos processos nos
13851.720020/2010-10 e 13851.720021/2010-56, que tratam da
não homologação dos pedidos de compensação e/ou homologação
parcial, deve ser refletida neste processo.
Diante do exposto, voto no sentido de sobrestar o julgamento do
processo no CARF, para que seja juntada as decisões definitivas
dos processo no 13851.720020/2010-10 e 13851.720021/2010-56,
retornando, em seguida, para julgamento.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de sobrestar este
processo no CARF para que sejam juntadas as decisões definitivas dos processos no
13851.720020/2010-10 e 13851.720021/2010-56, quando o presente processo deverá retornar
para a continuidade do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente Redatora

Fl. 196
DF CARF MF
Original